Tribunal: TJDFT
Processo: 0725766-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR DISTRITAL. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva na qual o agravante foi condenado a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos na ordem de 84,32%.

II. Analisando o título executivo judicial, verifica-se, no corpo do acórdão, que não há qualquer limitação ou determinação de exclusão da rubrica DFG/DGA. Pelo contrário, consta no referido título que o reajuste deve refletir em todas as vantagens salariais.

III. Logo, observa-se que a decisão agravada está em consonância com o que restou determinado na sentença coletiva, não havendo, portanto, qualquer motivo para reparo.

IV. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

V. Decisão mantida.